Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-47.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO DOS APELANTES MANTIDA. 2. POSTULADA PELO SEGUNDO APELANTE A APLICAÇÃO CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA. APELANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS. MENORIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da prisão de ambos. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Na espécie, restando comprovado que o segundo apelante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, desempenhando tarefa específica dentro do grupo, induvidosamente, não preenche requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso sob exame, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, eis que ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001791-47.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILTON RODRIGUES MACHADO - CPF: 060.746.201-99 (APELANTE), WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS - CPF: 076.652.631-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI ANTONIETA MARQUES DA COSTA - CPF: 021.562.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GOMES DE MATOS - CPF: 094.321.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE DROGAS.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
OS
APELANTE
S
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇ
ÃO DOS APELANTES
MANTIDA
.
2.
P
OSTULADA
PELO SEGUNDO APELANTE
A APLICAÇÃO CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA
. APELANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

3.

COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS.
MENORIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

4.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenç
ão

da
condenaç
ão

d
os
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da

pris
ão de ambos
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar
a sentença
conden
atória
,

principalmente,
porque estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Na espécie, restando comprovad
o
que
o segundo
apelante se dedica a atividades criminosas
e integra organização criminosa, desempenhando tarefa
específica
dentro do grupo
,
induvidosamente,
não preenche

requisitos do art. 33, § 4
o
, da Lei n. 11.343/2006.

3.
No caso sob exame, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
eis que
ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução p
rocessual, que
os apelantes
envolve
ram
adolescente na empreitada criminosa
.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilton
Rodrigues Machado
e
W
enicios
Aurélio Calisto Leite e Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
001791-47.2023.8.11.0018
, pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca
de Juara
/
MT, condenando-
os
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
, aplicando ao primeiro
a
pena
de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,

e
600 (seiscentos) dias-multa
; e
ao segundo a
pena

de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os
apelante
s
,
nas razões vistas
no ID
212625848,
postula
m
: (i)

a
absolvição
de ambos
com
base
no art. 386,
II
e VII
,
do Código de Processo Penal
;

(
ii
)
subsidiariamente
,
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; (
iii
)
o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista
no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, em
relação
Wenicios
Aurélio
.

Por
fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
212625854
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
18537185
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
212625799
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01

No dia 30 de junho do ano de 2023, no Salão de Festas Galpão América, em Juara/MT, o denunciado
VILTON RODRIGUES MACHADO
, com consciência e vontade, trouxe consigo, expôs a venda e vendeu drogas ilícitas.

Fato 02

No dia 07 de julho de 2023, por volta das 16h14min, em determinada praça do bairro Buritis, em Juara/MT, o denunciado
VILTON RODRIGUES MACHADO
, com consciência e vontade, trouxe consigo e expôs a venda droga ilícita, bem como ofereceu e entregou para consumo droga ilícita a
WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS
e ao adolescente
João Vitor Gomes de Matos
(data de nascimento 25/08/2005), sendo 03 (três) porções de substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 30g (trinta gramas), conforme Termo de Apreensão no 2023.16.272666 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas no 2023.13.56806.

Fato 03

No dia 07 de julho de 2023, por volta das 16h14min, em determinada praça do bairro Buritis, em Juara/MT, os denunciados
VILTON RODRIGUES MACHADO
e
WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS
associaram-se com o adolescente
João Vitor Gomes de Matos
(data de nascimento 25/08/2005), para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas.

Fato 04

Em data não determinada com precisão, porém ocorrido no mês de junho o ano 2023, em Juara/MT, o denunciado
WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS
, com consciência e vontade, vendeu, guardou e expôs a venda drogas ilícitas, conforme Relatório de Extração de Conteúdos e Dados de Aparelho Celular (Num. 124353393).

Da dinâmica dos fatos:

Conforme se depreende, no dia 07 de julho de 2023, policiais civis realizavam rondas ostensivas pela cidade quando visualizaram três indivíduos –
Vilton
,
Wenicius
e um adolescente - em atitude suspeita, dos quais um tentou empreender fuga no momento da abordagem.

Durante as buscas pessoais os policiais localizaram no interior do bolso da bermuda do denunciado
VILTON
três invólucros contendo drogas ilícitas do tipo maconha, os quais possuíam etiquetas fixadas com os seguintes valores 100 (cem), 50 (cinquenta) e 50 (cinquenta).

O adolescente João Vitor Gomes de Matos asseverou que, tanto ele como os denunciados
VILTON
e
WENICIOS
, os quais são seus

amigos, pertencem a organização criminosa denominada Comando Vermelhos, assim como praticam o tráfico de drogas nesta cidade.

Diante disso o denunciado
VILTON
confessou ser integrante da citada
orcrim
, bem como confessou praticar o tráfico de drogas ilícitas nesta cidade. Afirmou ainda que as etiquetas gravadas com os números 100 (cem), 50 (cinquenta) e 50 (cinquenta), nos invólucros com drogas ilícitas, referiam-se aos valores que estes entorpecentes seriam vendidos. Ato contínuo disse que, há alguns meses, adquiriu porções de drogas pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), das quais fracionou e as vendeu ao preço de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais) no Salão de Festa Galpão América.

Ressai dos autos, que na data dos fatos, o denunciado
VILTON
ainda ofereceu drogas ilícitas a
WENICIOS
e ao adolescente João Vitor Gomes de Matos.

Conforme Relatório de Investigação (Num. 124352024) o exame preliminar de constatação de drogas ilícitas apresentou resultado positivo para a presença de cannabis sativa nas porções de drogas apreendidas.

Através do Relatório de Extração de Conteúdo e Dados de Aparelho
Celular, aportado aos autos, demonstrou-se que o denunciado
WENICIOS
é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e pratica o crime de tráfico de drogas ilícitas, assim como ocupa o cargo de “disciplina” nessa facção, ou seja, de determinar ou aplicar castigos físicos as pessoas que desrespeitam as regras dessa
orcrim
.

[...
]
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra
suporte
nos seguintes documentos:
L
audo
de Exame Definitivo de Entorpecente
n.
552.3.10.9831.2023.136630-A01
(ID
212625828
);
a
uto de prisão em flagrante delito (ID
212625745
), boletim de ocorrência
(ID
1
91371684
)
;

termo
d
e apreensão (ID
191371688
);

A
uto
P
reliminar
de
C
onstatação n.
400.2.04.2022.008661-01
(ID
1
91374659
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
aos
apelante
s
, apesar de
Wenicios
Aurélio
, segundo apelante,

sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia
;
e
Vilton
, primeiro apelante, asseverar
que não realiza tráfico de drogas,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença

condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de ambos.

Com efeito
,

infere-se
destes
autos que
Wenicios
Aurélio
,
tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que
o entorpecente encontrado era da propriedade de
Vilton
,
acrescentando,
ainda
, que
tinha apenas feito uso do entorpecente
deste
.

Vilton
, em fase administrativa confessou a prática delitiva, afirmando que havia vendido três porções por R$ 50,00 (cinquenta reais) anteriormente e estaria
no local em que foi preso em flagrante para fazer uso de maconha. Ademais,
revela que
tinha
a intenção de vender o entorpecente apreendido, duas porções no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e outra por R$ 100,00 (cem reais)
; declarando, por fim,

que
era integrante da facção crimi
nosa
“
Comando Vermelho
”
.

Contudo, e
m juízo,
Vilton

embora tenha
afirm
ado
que a droga
foi
encontrada em sua posse,
negou
a prática d
o comércio malsão,
asseverando
, dessa feita,
que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal
.

Os
policiais
civi
s
inquir
idos em juízo
informaram
que
ao realizar diligências em uma praça em razão de
terem recebido
uma denúncia anônima,
avistaram

três indivíduos no local
,
oportunidade em que
os abordaram e efetuaram a busca pessoal,
encontrando t
rês porções de entorpecente no bolso de
Vilton
. Revelam
, ainda,
que após a extração dos dados dos celulares dos apelantes foi possível
constatar que os três
indivíduos faziam parte
n
a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
descortinando-se
, também,
que
Vilton

exercia
a posição de “disciplina” na época dos fatos,
eis que puderam constatar que alguns
“salves”
foram
realizados
pelo
primeiro apelante
,
sendo possível,
outrossim,
confirmar
que
praticavam o
comércio malsão
por meio
de mensagens pelo
WhatsApp
.

A propósito, eis
no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos policiais
civis

Milton Lacerda da Silva Campos e Lídia Teixeira Viana
,
na

fase judicial
:

[...]

O
Vilton
tem diversas passagens pela polícia, o
Wenicius
apesar de estar já traficando algum tempo, mas através dos dados comprovou-se que havia que uns 3 a 4 meses ele vinha fazendo a mercancia de drogas em Juara. Tudo começa que o pessoal do Comando Vermelho eles tinha dado um salve em dois meninos aqui de
juara
e eu sabia que eles estavam pagando serviço após eles terem batido neles ne e estariam fazendo serviço
la
na praça, no bairro Buritis. Daí eu chamei a colega e
em diligência para lá observei os três na praça, cheguei muito rápido, não deu tempo
deles
fazerem nada e
ai
na revista pessoal foi encontrado no bolso no Nilton três porções de maconha
. Com o
Wenicius
não foi encontrado nada e no João também não foi encontrado nada.
Do
Wenicius
, após a extração de dados comprovou-se que ele guardava droga na casa da mãe dele, e na casa do vô dele. As porções encontradas no dia dos fatos estavam as três no bolso no Nilton embalada e com os valores
, se eu não me engano com valores de sessenta, cinquenta e a outra não me recordo, pronta para venda. Possivelmente eles já tinham marcado aquelas porções para alguém buscar lá onde eles estavam

[...]
(
Trechos do d
epoimento do policial
civil

Milton Lacerda Silva Campos

extraídos da sentença condenatória vista no ID

212625842
)

Destacamos

[...]
No dia em que os meninos foram presos eu estava junto com o chefe, com o Milton, a gente saiu da delegacia para dar uma volta porque
tinha recebido uma denúncia de que
haviam
menores pagando serviço comunitário na praça do Buritis e por conta de salves de dívidas com o Comando Vermelho
. Logramos êxito em encontrar
os guri
lá na hora da abordagem, o
Vilton
estava, salve engano com três porções de droga, com valores marcado nas porções
e posteriormente foram encaminhados para a delegacia. O
Wenicius
após foi liberado e o
Vilton
foi preso. Quando saiu a decisão do juiz para fazer a extração de dedos, fui eu inclusive que fiz a extração e
ai
ficou bem claro que tanto o
Vilton
quanto o
Wenicius
quanto o João Vitor todos fazem parte da organização Criminosa Comando Vermelho, o
Vilton
na época era disciplina do Comando Vermelho
juntamente com o
Jhon
Alan e o João Vitor. Inclusive nessa
degravação tem um vídeo no celular do João Vitor em que eles batem com mangueira de botijão de gás em dois rapazes e na degravação do celular do
Wenicius
tem vários vídeos deles se exibindo
substancia
entorpecente, foto com pino de cocaína
o vulgo dele que
é Cabuloso
,
conversa entre ele e a mãe dele, que a mãe dele pede para ele largar dessa
vida
mas ele insiste, que ele tinha saído de casa, estava fazendo mercancia da droga o tempo todo
.
Tem um vídeo em que ele e Gledson jogam droga para cima, se eu não me engano o
Vilton
também
esta
nesse vídeo jogam droga para cima e falam que para quem não acredita que droga não dá dinheiro. E a mão do
Wenicius
ajudava ele a esconder a droga para ele dentro da casa dela e da avó dele
. Eles estavam sentados esperando os guris que iam fazer o serviço comunitário (...), o João Vitor e o
Vilton
já foram presos, o
Wenicius
não. (...)
O
Vilton
tinha falado para nós que tinha levado a droga para venda e que tinha oferecido para
os guri
[...]
(
Trechos do d
epoimento d
a
policial
civil

Lídia Teixeira Viana

extraído
s

d
a sentença condenatória vista no ID
2126258442
)
Destacamos

Como se sabe
,

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 1.
3
.2023 e publicado no DJE de 3.
3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos
policiais civis
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime
aos
apelante
s
, daí por que as alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

por est
es
.

Assim
, a
s
afirmaç
ões
d
os
apelante
s

de
que não
pra
ticavam
o comércio malsão
se mostra
m
inverídica
s
,
porque

após a extração de dados dos aparelhos celulares confirmou
-se, por meio de
vídeos e conversas via
WhatsApp
,
que os
dois
integravam a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, assim com
o
traficavam
naquela região
.

Por outro lado
,
ficou
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de
provar a traficância exercida pel
os
apelante
s
, ao contrário del
es
, que aleg
aram em juízo estar apenas consumindo o entorpecente
, todavia, não consegui
ram
demonstrar
esse fato, como lhe
s
incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade d
a droga
apreendida
e da prática do comércio malsão
, impõe-se concluir que não há elementos
de convicção
para proceder a absolvi
ç
ão

dos apelantes
,
devendo, pois,
ser
mantida a
condenaç
ão

de ambos

pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No
que diz respeito ao pleito
de

Wenicios
Aurélio visando a aplicação da benesse prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
vê-se
não lhe assiste razão, pois o sentenciante afastou de forma correta a incidência da causa de diminuição em comento, porqu
e
, embora seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não é possível afirmar que
o segundo apelante
não esteja envolvido com o mundo criminoso, uma vez que a prova produzida nestes autos indica a sua dedicação a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas.

Diante disso, impende ressaltar que

Wenicios
Aurélio
não atende todos
o
s requisitos
exigidos para aplicação do benefício
, especialmente, no que concerne à não dedicação à atividade criminosa, na medida em que foram extraídos dados dos aparelhos celulares
, conforme relatório policial constante no ID 212625776,

no qual
p
ô
de ser constatado
que
o segundo apelante
exercia o cargo de “disciplina” na organização criminosa
“
Comando
Vermelho
”
,
desempenhando

tarefa na hierarquia daquela organização, o que
pode
ser aferido
nas
imagens e vídeos na galeria de seu próprio aparelho celular e por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp
.

Ademais, não restou comprovado nestes autos que
Wenicios
Aurélio
tivesse atividade lícita e habitual, capaz de prover seu sustento, o que autoriza a deduzir que seu sustento derivava da atividade ilícita de traficância.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente
a

Wenicios
Aurélio.

No que se refere à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei
de Drogas
,
o
pretendido afastamento, igualmente, não deve ser acolhido
,
uma vez que
restou incontroverso nestes autos, que as condutas dos apelantes atingiram o adolescente João Vítor Gomes de Matos
à época com 17 (dezessete) anos (ID 212625751)
, envolvendo-o na prática de comércio malsão, conforme pode ser
inferido do relatório policial
e do depoimento judicial da policial civil Lídia.

Com efeito, s
egundo os dados extraídos
e a declaração da agente pública
, é possível aferir que o adolescente estava envolvido com o tráfico de drogas em companhia dos apelantes,
exercendo o cargo de “disciplina”, mesm
a

tarefa desempenhada
por

Wenícios
Aurélio.

Por conseguinte, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente,
o inciso VI do art. 40, da Lei n. 11.343/2006,
impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Aliás,
esta
Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015
).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP no 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021,publicadono DJE 05/02/2021)

Destacamos

Resta evidente, portanto, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade doadolescente e
seu
envolvimento com o crime de tráfico de drogas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vilton
Rodrigues Machado
e
W
enicios
Aurélio Calisto Leite e Santos
, mantendo in
alterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024